Tribunal: TJDFT
Processo: 0052724-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052724-31.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BORIS ALEXANDRE BORGES HARITOFF, ISABEL CRISTINA VAZ DE SA HARITOFF RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14634250 (p. 228/231), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos dirigidos às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 26569848). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 640.713 (Tema 461) (ID 26569849). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 461, definiu-se que não há repercussão geral o recurso extraordinário que tem por objeto declaração por decisão judicial de ilegalidade de cláusula de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, nestes autos, o recorrente questiona a constitucionalidade do artigo 5o da MP 2.170-36/2001, cujo teor não foi objeto de debate e julgamento pelo órgão julgador, sob a perspectiva de contrato conduzido pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 461. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019